Tribunal: STF
Processo: AI 781134
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal a quo 
   não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 146, III, 148 e 155,
   § 2º, I e XII, da Constituição do Brasil, que a parte recorrente
   indica como violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	A controvérsia foi decidida com fundamento 
   na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste 
   Tribunal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.